Tribunal: TJSP
Processo: 1094642-12.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à apelante, atribuindo prazo para o recolhimento das custas, sob pena de deserção – Comprovação do estado de hipossuficiência – Benefício concedido – Recurso provido.*